Tribunal: STF
Processo: RE 72618
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
- Armazenagem. Redução de prazos. O entendimento de que a Portaria nº 411/58 perdeu eficácia a partir do advento da Portaria nº 73/67, ambas do Ministro dos Transportes, não infringe os arts. 8º, parágrafo único do Dl. nº 8.439/45, e 31 do Dl. nº 5/66. 
Recurso extraordinário não conhecido.